Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740777-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA AGRAVADO: LIDERANCA TAXI AEREO LTDA, MARCIA MARIA PARAGUASSU DE ALMEIDA GUEDES, TEMISTOCLES FLORES SILVA, DEOCLECIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 43105353, informando novo endereço da parte agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023